Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731709-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARLA FERREIRA SINDEAUX DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238741924, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 0702195-95.2017.8.07.0018 - parcela de reajuste salarial) movido por KARLA FERREIRA SINDEAUX, rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, in verbis: “O réu apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 232619774, alegando excesso de execução em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. Da análise dos autos, verifica-se que a questão já foi enfrentada na decisão de ID 221841577, razão pela qual não cabe reexame sobre esse ponto. Nesse sentido, rejeito a impugnação aos cálculos. Preclusa a decisão, expeçam-se os requisitórios nos termos da decisão de ID 221841577.” (grifo nosso) 2. O agravante-executado aduz que a Taxa Selic deve ser aplicada a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021 somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado, para não incorrer em anatocismo. 3. Intimado sobre as preliminares de intempestividade do recurso e da preclusão (id. 75181000), o agravante-executado apresentou esclarecimentos (id. 76442375). 4. É o breve relato. Decido. 5. Constata-se que a r. decisão agravada apenas ratificou o entendimento adotado anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão proferida em 7/1/2025 (id. 221841577, autos originários) que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, in verbis: “[...] Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: [...] O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: [...] Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução. [...] Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. [...].” (id. 221841577, págs. 6/8, grifos nossos). 6. A r. decisão primeva (id. 221841577, autos originários), que decidiu sobre a forma de incidência da Taxa Selic, foi disponibilizada no DJe de 24/1/2025, conforme certidão (id. 223531559, autos originários) e a r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da contadoria em razão da mesma questão da aplicação da Taxa Selic, foi disponibilizada no DJe de 11/6/2025, conforme certidão (id. 239240930, autos originários). 7. Diante do contexto ora apresentado, considerado que da r. decisão anterior não foi interposto recurso, o presente agravo de instrumento é intempestivo, e a pretensão do agravante-executado encontra óbice no art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 8. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 9. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora